Tribunal: TJDFT
Processo: 0715118-42.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DEFERIMENTO. PROVA PERICIAL DETERMINADA EX OFFICIO. CUSTEIO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. RATEIO ENTRE OS LITIGANTES. ART. 95 DO CPC. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo omissão, nem contradição e, menos ainda, obscuridade.
2. Embargos conhecidos e não providos.